Tribunal: TJDFT
Processo: 0027481-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT). INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O embargante suscita omissão relativamente à apreciação do requerimento de substituição do polo passivo. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício para a análise, restando indeferido o pleito.
2. Nos demais pontos, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e providos em parte.